Tribunal: TJSP
Processo: 2128860-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Agravo interno. Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de admissão como amicus curiae. Indeferimento. Descabimento da irresignação. Artigo 7o, par. 2o, da Lei 9.868/99 e o que o CPC/15, depois, consagrou como regra geral no dispositivo do artigo 138. Precedentes. De todo modo, então mantida manifestação nos autos e, agora, julgada em conjunto a ação direta, ademais com consideração do

Ementa:
Agravo interno. Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de admissão como amicus curiae. Indeferimento. Descabimento da irresignação. Artigo 7o, par. 2o, da Lei 9.868/99 e o que o CPC/15, depois, consagrou como regra geral no dispositivo do artigo 138. Precedentes. De todo modo, então mantida manifestação nos autos e, agora, julgada em conjunto a ação direta, ademais com consideração do fundamento que a recorrente acentua acrescido à matéria articulada na inicial, já objeto de deliberação colegiada anterior sobre a liminar, de toda sorte a irresignação estaria por isso prejudicada. Recurso não conhecido.